Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURO MULHER ITAÚ UNICLASS. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. PROVA SUFICIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE. VALIDADE EM TESE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Não obstante haja perícia judicial, possibilitando às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tenho que, diante da concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, deve-se atribuir à situação entendimento uníssono no sistema jurídico. Não me parece razoável que para uma ação previdenciária seja constatada a incapacidade da autora e em outra ação de cunho contratual, a mesma pessoa não esteja acometida de incapacidade.
2. Em tese, as cláusulas de exclusão de cobertura em circunstâncias determinadas são lícitas. Todavia, para o fim de evitar a frustração total do objeto contratado, máxime quando se trata de contrato de adesão, cumpre à seguradora expor a exclusão de forma salientada e em termos de fácil entendimento. Corolário do dever de informação, previsto nos artigos 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 423 e 424 do Código Civil. Precedentes.
3. A informação da exclusão da cobertura deve ocorrer de forma a permitir ao pretenso contratante a possibilidade de ponderar a relação entre o dispêndio investido e o benefício auferido no contrato de seguro.
4. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, cumpre a seguradora fazer prova plena da circunstância que, em tese, poderia dar ensejo a exclusão da cobertura. Art. 373 Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.